Tribunal: STF
Processo: HC 183853
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 16 de fevereiro de 2019, ante a prática da infração definida no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou haver prova da existência do crime – observada a apreensão de 6 porções de maconha, pesando 617,27 gramas, e R$ 70,00 em dinheiro – e indícios de autoria. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se à gravidade do delito e à possibilidade de reiteração criminosa. Afastou a viabilidade de medida cautelar diversa, tendo-a como insuficiente. 
    No processo nº 1500040-14.2019.8.26.0592, condenou-o a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, considerado o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei de Drogas. Negou o direito de recorrer em liberdade, realçando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    No dia 26 de março último, deixou de acolher pedido de liberdade provisória. Concluiu não integrar o paciente grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus nem existir notícia acerca de pessoas infectadas no estabelecimento prisional.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.955/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão mediante o qual mantida a preventiva, afirmando-os genéricos. Ressaltam as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Sublinham não se tratar de delito cometido com violência. Reportam-se à crise de saúde pública que assola o País. Apontam a superlotação da unidade prisional. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, dizendo indicada a adoção de medidas voltadas a evitar a propagação de covid-19. Arguem viável a aplicação de cautelar alternativa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. No mérito, pretendem a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, pendente de exame.
    Este habeas foi distribuído por prevenção, considerado o de nº 168.396, formalizado em favor do paciente, também voltado ao afastamento da prisão cautelar. A Primeira Turma indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Reporto-me ao entendimento adotado quando do não implemento da liminar no habeas de nº 168.396:
    [...]
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, consideradas a quantidade de substâncias e o dinheiro encontrado – 6 porções de maconha, pesando 617,27 gramas, e R$ 70,00 – demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostra-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    […]
    Na sentença, o Juízo reafirmou a necessidade de resguardar a ordem pública. 
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar, a partir de contágio, o agravamento da saúde, nem acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator